Tribunal: STF
Processo: ARE 1475667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. INDIRETA.OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PELA UNIÃO, POR MEIO DO EXÉRCITO, DURANTE A CONFLAGRAÇÃO DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. AFORAMENTO DE TERRENOS DEMARINHA. ÁREAS DE TERRENO DE MARINHA E PRAIA QUE SE TORNARAM INTERIORES EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA LINHA DE PREAMAR MÉDIA-LPM. VENDA AD CORPUS. DESAPROPRIAÇÃO COMO FORMA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. DISTORÇÃO DA MEDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGUNDA PERÍCIA. FATO SUPERVENIENTE. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. TERMO A QUO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR DE INDENIZAÇÃO.



    1. A ocupação pela Ré - por meio do Exército -, do imóvel descrito na primeira perícia, só teve suporte legal durante o período da conflagração mundial (anos de 1.939 a 1.945), quando estavamsuspensas as garantias constitucionais, entre elas o direito de propriedade, e garantido o direito derequisição e de ocupação temporária da propriedade, conforme se verifica do disposto no art. 15, n° 13, do Decreto -Lei 4.812, de 08 de outubro de 1.942. Após essa data, apenas a partir do momento em que foi deferido o exercício da posse em sede de ação desapropriatória, relativamente a uma parcela do imóvel descrito nos autos, é que, unicamente em relação a essa parcela, a ocupação se tornou legítima. No entanto, no que se refere à área perseguida pela Autora, a ocupação se mostra irregular até os dias de hoje, porquanto não há suporte jurídico para o ato.



    2. O aforamento de bens imóveis da União segue uma disciplina muita estreita, devendo observar regras especiais em relação ao aforamento comum, principalmente no que se refere a sua oportunidade, local e condições para autorização, requisitos mais sensíveis nas hipóteses correspondentes aos terrenos de marinha, àqueles circunvizinhos a fortificações militares e onde hajam acessões físicas (art. 100, "a", do DL 9.760/46). Como a área em discussão abriga imóveis militares, sendo estreita a faixa de terrenos de marinha que a circunda, afigura-se fisicamente impossível a implantação do regime de aforamento no local, dados os óbices impostos pelo Decreto-Lei 9.760/46.



    3. Não se encontra nos autos prova de que tenha havido audiência dos Comandos das Regiões Militares, para a concessão de uma possível revigoração de aforamento, já que se trata de uma área incluída em uma "(...) circunferência de 1.320 (mil trezentos e vinte) metros de raio em torno das fortificações e estabelecimentos militares. " Tampouco existe nos autos prova de que a Autora goze efetivamente da revigoração do aforamento, porque constam somente documentos comprobatórios da transferência pelos herdeiros do ex-proprietário do direito a uma reivindicação do novo aforamento, o que é bem diferente de a Autora estar em gozo desse direito real.



    4. Se com a fixação correta da Linha de Preamar Média já no ano de 1.964, produziu-se a transformação de certas partes do imóvel, que anteriormente eram tidas como terreno de marinha e praia, as quais passaram a integrar a faixa de terrenos interiores, é porque, efetivamente, essas áreas nunca integraram terreno de marinha ou praia, mas sim a faixa de terrenos alodiais. Logo, se, verdadeiramente, integravam terrenos alodiais, é porque pertenciam ao de cujus desde a sua aquisição em 1.916 e, em assim sendo, a transferência dessa área por parte de seus herdeiros à Autora fez emergir para ela o direito de ser indenizada pela ocupação efetivada pela Ré.



    5. Ocorre compra ad corpus quando há a aquisição de corpo certo, sem menção naquele documentoà área total do imóvel, mas somente aos marcos divisórios e aos proprietários confinantes.



    6. A desapropriação é forma originária de aquisição do domínio, de forma que concluída ensladada a titularidade sobre o imóvel, qualquer eventual vício ou disputa posterior não pode seroposta ao Poder Público.



    7. Valor da indenização fixado segundo a área de terreno interior indenizável à Autora.



    8. Dados os critérios e a clareza do trabalho realizado pelo perito, por isso que inclusive os Assistentes Técnicos ratificaram o laudo, não há falar-se em distorção na medição.



    9. Configura fato superveniente, capaz de propiciar nova perícia nos autos de ação desapropriatória, a saída de Batalhão de Artilharia Antiaérea da vizinhança, com a conseqüente instalação de centro de recreação e de repartição burocrática instalados na vizinhança, sobretudo quando o local que abriga essas instalações é um bairro à beira-mar, servido de vias de acesso rápido ao centro dacidade, dada a alteração substancial da realidade fática, ainda mais porque os arts. 437, 438 e 439 daquele codex facultam ao Juiz a realização de nova perícia quando pretenda solidificar a formação do seu convencimento.



    (...)



    15. Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo da Autora improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, com efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput e incisos I, XXII, XXIV; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente